Tribunal: TJSP
Processo: 2125455-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre o veículo do executado – Alegação de essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional não comprovada – Questão, ademais, preclusa – Executado que sobre o assunto não se manifestou na primeira oportunidade que teve para tanto –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre o veículo do executado – Alegação de essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional não comprovada – Questão, ademais, preclusa – Executado que sobre o assunto não se manifestou na primeira oportunidade que teve para tanto – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.